Tribunal: TJES
Processo: 5001074-74.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001074-74.2016.8.08.0024;

APELANTE:

MUNICIPIO DE VITÓRIA;

APELADO:

ITAÚ SEGUROS S/A
;

RELATOR:

DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. CONDENAÇÃO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

2.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03 (capítulos IV, arts. 36 e seguintes) com as alterações dos decretos nºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

4.

A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo Órgão Jurisdicional, a correção monetária, em que pese seja pelo IPCA-E, deve incidir a partir deste ajuste da penalidade imposta.

5.

No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança, conforme adotado na sentença vergastada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001074-74.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença Id. 2794710 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal,
ajuizados por

ITAÚ SEGUROS S/A
,
na qual manteve a decisão que aplicou a penalidade ao Apelado, constante no processo administrativo nº 1591/2009, reduzindo, contudo, o valor da multa de R$ 44.055,68 (quarenta e quatro mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 2794714), o Recorrente sustenta a reforma do
decisum
impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
ocorrera ofensa às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03;
(ii)
a multa fora aplicada em montante razoável e proporcional;
(iii)
a fixação das verbas de sucumbência merece reparo, porque fora mínima a sucumbência do Município de Vitória;
(iv)
a atualização monetária e os juros incidentes sobre a sanção pecuniária reduzida deve ser efetuada nos estritos termos do art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97;
(v)
não existiria lastro jurídico para a condenação do Ente Municipal ao pagamento das custas processuais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

O Apelante sustentou nas suas razões recursais, em síntese, que a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal não deve ser mantida, porquanto o valor fixado administrativamente, em decorrência do ato lesivo perpetrado pelo Apelado, observou os critérios previstos no art. 57 da Lei nº 8.078/90, em virtude da ocorrência de infração à legislação consumerista, conforme a sua gravidade, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, em seu Capítulo IV (art. 36 e seguintes), bem como observou as alterações realizadas pelos Decretos nºs. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06. Por conseguinte, argumenta ainda, a necessidade da reforma da sentença no tocante a incidência de correção monetária e, por fim, argumenta que não deve arcar com o pagamento de custas processuais.

Consta nos autos, que o Município ajuizou a Execução fiscal com base na Certidão de Dívida Ativa nº 173/2015, na quantia de R$ 93.746,34 (noventa e três mil setecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos),

Neste sentido, a multa aplicada foi oriunda de reclamação de cliente junto ao Procon sobre o seguro de um aparelho celular, onde o consumidor alegou ter adquirido um produto que apresentou vício durante o período de garantia, todavia, não foi reparado, solicitando assim a restituição do valor pago.

Ato contínuo, em audiência de conciliação, realizada no dia 20/10/2009, a recorrida propôs acordo, na qual se responsabilizava em reparar o aparelho celular, proposta em que foi aceita pelo consumidor.

Contudo, até o dia 20/07/2010, em virtude do não cumprimento do acordo, o Procon Municipal, na ocasião do processo administrativo de nº 1591/2009, verificando o ato ilícito causado pela empresa ao consumidor, aplicou penalidade em desfavor da partes.

Pois bem.

Inicialmente, é preciso destacar que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 44.055,68 (quarenta e quatro mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 1591/2009, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03 (capítulos IV, arts. 36 e seguintes) com as alterações dos decretos nºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.738⁄03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.843⁄04, 12.302⁄05 e 12.393⁄06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017)

Assim, conforme exposto, a imposição da multa pelo PROCON municipal de Vitória/ES, no valor de R$ 44.055,68 (quarenta e quatro mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), face à reclamação do consumidor, sem que o recorrido tenha solucionado a reclamação e, tampouco, cumprido proposta de acordo, revela-se desarrazoado, frente ao caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pela Magistrada
a quo
para atingir esta finalidade.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – VÍCIO DO SERVIÇO – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2.
Embora os elementos carreados aos autos demonstrem que o procedimento instaurado perante o PROCON⁄ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, considero que a sanção aplicada no valor de R$29.240,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais), apresenta-se elevada quando confrontada com a natureza da reclamação apresentada por um único consumidor. 3. A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, reputando-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24130172448, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

49802968 - APELAÇÕES. PROCON ESTADUAL. BANCO DO BRASIL S/A. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO DO PROCON/ES DESPROVIDA. [...] 2. - A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 3. -
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. - Hipótese em que o valor da multa se revela exorbitante ante as peculiaridades do caso concreto e, em especial, considerado o valor total indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao consumidor, o que autoriza sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para punir o banco, servindo como reprimenda pessoal
e, ainda, como critério de prevenção individual e geral para que a conduta não seja repetida pelo apelante ou por qualquer outra instituição financeira, as quais devem redobrar seus cuidados quando da concessão de créditos e aberturas de contas bancárias, evitando-se futuras fraudes. 6. - Recurso do Banco do Brasil S/A provido parcialmente. 7. - Recurso do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON/ES desprovido. (TJES; APL-RN 0029301-91.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/07/2020; DJES 30/10/2020)

49738721 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON MUNICIPAL. VALOR DESARRAZOADO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Dos autos se extrai que a decisão administrativa exarada pelo Procon Municipal (fls. 75/80) encontra-se devidamente fundamentada, sendo evidenciada a infração aos arts. 1º e 2º, I, da Lei Municipal nº 2.829/05. Outrossim, verifica-se que o procedimento legal foi devidamente respeitado, com a concretização dos princípios da legalidade, ampla defesa e do contraditório. 2. Este Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 3. Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON como de alto potencial ofensivo, tendo como parâmetro a ótica da coletividade e do interesse social. Considerando, ainda, a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para
R$ 8.000,00 (Oito mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0004750-77.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/12/2017; DJES 26/01/2018).

Sustenta o Apelante, outrossim, ter decaído de uma parte mínima da postulação, motivo pelo qual não se justificaria a sucumbência recíproca proclamada pela sentença.

É preciso deixar claro, neste particular, que aqui não se trata de cumulação sucessiva, mas sim de cumulação subsidiária de pedidos, os quais são formulados em grau de hierarquia. Em sendo rejeitado o pedido principal e acolhido o de menor importância (subsidiário) há sucumbência recíproca (art. 21 do CPC/73 e 86 do CPC/2015), conforme se pode depreender do
EREsp 616.918/MG
, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 289 DO CPC.
CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS (CUMULAÇÃO EVENTUAL). ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. [...] Já na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). [...] A orientação consagrada no aresto paradigma, na linha dos precedentes desta Corte, não traz o inconveniente.
Havendo a rejeição do pedido principal e o acolhimento de outro subsidiário, estará configurada a mútua sucumbência, podendo o juiz, no caso concreto e com recurso ao juízo de equidade, atribuir os ônus sucumbenciais integralmente ao réu, quando reconhecer a sucumbência mínima do autor naqueles casos em que há parcial equivalência entre os pedidos principal e subsidiário
. 7. Embargos de divergência providos.” (EREsp 616.918/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010).

Mas vou além: se por um lado o pedido principal de invalidação fora rechaçado, por outro o subsidiário fora acolhido, ensejando a redução da multa administrativa imposta pelo Procon em quase 70% (setenta por cento), motivo pelo qual não há falar em sucumbência mínima do réu, ora Apelante. No mesmo sentido, inclusive, aponta o julgado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.
A CEF foi autuada pelo PROCON
em virtude de deixar um consumidor esperando por mais de 30 minutos para ser atendido (art. 12, IX do Decreto nº 2.181/97 c/c art. 6º, X, da Lei nº 8.070/90), sendo-lhe aplicada multa de R$ 5.643,99. Formulou o pedido de nulidade da multa e do procedimento administrativo que lhe deu origem ou, "sucessivamente e alternativamente ", a substituição da multa pela pena de advertência ou a redução do valor da sanção administrativa. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido apenas para reduzir o montante da multa para R$ 3.762,65, ao fundamento de aplicação indevida de agravantes. 2. A rigor, não se trata de cumulação sucessiva, mas sim de cumulação subsidiária de pedidos, os quais são formulados em grau de hierarquia.
Em sendo rejeitado o pedido principal e acolhido o de menor importância (subsidiário) há sucumbência recíproca (art. 21, caput, do CPC/73, mantido em essência no art. 86, caput, do CPC/2015). Precedente da Corte Especial do STJ: EREsp 616.918/MG. 3. Acolhido o pedido subsidiário de redução da multa administrativa em mais de 30% não há falar em sucumbência mínima do réu.
4. Apelação desprovida.” (TRF 02ª R.; AC 0001497-25.2010.4.02.5103; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo S. Araujo Filho; Julg. 28/02/2018; DEJF 09/03/2018).

Ademais,
"a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
(EDcl no REsp n. 953.460/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011).

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, a fim de que cada uma das partes arque com 50% (cinquenta por cento) deles. No mesmo sentido, inclusive, já se pronunciou esta Egrégia Quarta Câmara Cível, conforme ilustra o julgado a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON VALIDADE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA MULTA ACOLHIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. [...] Assiste razão ao autor/apelado com relação ao valor da multa aplicada, devendo ser acolhido o seu pleito subsidiário, vez que o montante de R$ 33.163,02 (trinta e três mil, cento e sessenta e três reais e dois centavos) revela-se desproporcional. 6
Com o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo autor/apelado, na esteira do entendimento firmado pelo STJ, necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além dos honorários sucumbenciais da parte contrária
, vedada a compensação. 7 - Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação, 024140374737, Relator : MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 22/04/2019, DJES de 05/07/2019).

Quanto à correção monetária, observo que a Magistrada
a quo
a fixou com base no IPCA-E, limitando a sua incidência a partir da prolação da sentença, que reduziu o valor cobrado. O Apelante, por sua vez, postula que a incidência da referida atualização se dê nos termos do art. 2º da Lei Municipal n. 5.248/2000. Entretanto, sem razão o Recorrente.

Isso porque, a jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo Órgão Jurisdicional, a correção monetária, em que pese seja pelo IPCA-E, deve incidir a partir deste ajuste da penalidade imposta.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada
, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. [...] (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022)

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E
. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022)

Acerca dos juros de mora, verifico que o art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 foi alterado pela Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual versa exclusivamente acerca da alteração da legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se, portanto, da hipótese de incidência sobre crédito tributário.

No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança, conforme adotado na sentença vergastada.

Nesse sentido:

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021),
observando o índice da caderneta de poupança - diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do RESP 1.495.146/MG - item 3.1
. [...] (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022)

49812841 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA. 1. Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: Juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: Juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
; correção monetária com base no IPCA-E (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 024180126971, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021). [...] (TJES; EDcl-AP-REEX 0001249-85.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 31/03/2021; DJES 03/05/2021)

No tocante à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, não é possível identificar a ilegalidade mencionada no petitório recursal, sobretudo porque:
(1)
diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal;
(2)
a partir de uma interpretação conforme à Constituição, o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais deve ser lido à luz da nova ordem constitucional, razão pela qual somente pode ser aplicado validamente à administração pública federal, mais precisamente à União, suas autarquias e fundações, as quais estão dispensadas do pagamento de custas quando litigarem no âmbito da Justiça Federal; e
(3)
se a Lei nº 6.830/80 fora editada pela União, não pode isentar o Município do pagamento de tributo de competência do Estado, sob pena de ofensa manifesta não só ao princípio federativo – hospedado, nos arts. 1º e 60, parágrafo 4º, inc. I, da Lei Fundamental –, mas também aos arts. 151, inc. III, 24, inc. IV e, como se não bastasse, também ao art. 150, parágrafo 6º, do mesmo texto constitucional, o qual exige lei específica (logo, monotemática) do ente tributante competente para a concessão de isenção.

No âmbito desta Egrégia Corte, verifica-se os julgados que conferem aplicabilidade à Lei Estadual nº 9.974/2013 – Diploma Legal dedicado à regulação da cobrança da taxa judiciária –, mesmo naquelas situações em que o Município sucumbe no bojo de Execuções Fiscais. Vejamos alguns arestos ilustrativos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na Execução Fiscal, quando falecido o contribuinte antes do ajuizamento, não é possível o direcionamento para terceiros, sendo causa para extinção do sem resolução do mérito por ausência de condição da ação, qual seja, legitimidade passiva. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. (...). (RESP 552.723-AGRG/CE, Rel. Min. Arnaldo ESTEVES Lima) 3. Na exegese do
art. 24, I e IV da CF
, compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre direito tributário e custas dos serviços forenses, contudo, é vedado à União instituir isenção de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal e ou dos Municípios, conforme dispõe o
art. 151, III da Carta Magna
. No que tange a isenção o
art. 111, do CTN
, determina que seja feita a interpretação literária do preceito legal em sendo assim, a isenção prevista no
artigo 39 da LEF
, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal. 4.
No que pertine ao pagamento de custas processuais, somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas, estão dispensadas do seu pagamento, nos exatos termos do artigo 20, da Lei nº 9.974/2013.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0001369-80.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 27/01/2020; DJES 03/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
CUSTAS DEVIDAS PELO
MUNICÍPIO.
VERBAS HONORÁRIAS REDUZIDAS. OBSERVÂNCIA DO
ART. 20, §4º, DO CPC/1973
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de
custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa. 2.
Em âmbito estadual, foi sancionada a Lei nº
9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de
Custas no Espírito Santo, cuja competência para legislar é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. E a referida Lei, em seu art. 20, apenas isentou o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das
custas processuais.
3. Os honorários advocatícios de sucumbência podem ser reduzidos a percentual inferior ao mínimo de 10% quando houver condenação da Fazenda Pública, pois o juiz não está limitado aos percentuais estabelecidos no
art. 20, § 3º, do CPC/1973
, devendo, no entanto, observar a equidade. 4. Os honorários fixados na sentença, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (Mil reais), valor que se mostra mais compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de duração da demanda, conforme os parâmetros previstos no
art. 20, §3º, do CPC/1973
, observando ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem pautar o arbitramento da verba honorária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES; AC 0048550-04.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 18/11/2019; DJES 14/01/2020).

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, observo que o Órgão “a quo” enunciara o seguinte, “in verbis”:

“
CONDENO
, ainda, as partes em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3, I do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
, consonante entendimento exarado no REsp nº 1.746.072.” [Não existem grifos no original]

Ora, a partir do momento em que não houvera
condenação
– mas, sim, a desconstituição parcial da multa aplicada –, salta aos olhos a inadequação do critério empregado pela julgadora de origem para a quantificação da verba honorária, motivo pelo qual se revela muito mais consentânea com a legislação processual vigente a utilização do
proveito econômico obtido
por cada uma das partes, a qual encontra previsão expressa no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Malgrado tal questão, afeta aos honorários sucumbenciais, não tenha sido objeto de impugnação pela parte Recorrente, é preciso rememorar que, sobretudo à luz do efeito translativo do recurso, ela se insere dentre aquelas matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício pelo órgão julgador, senão, vejamos:

“[...] Diante do efeito translativo da apelação, as questões acessórias que poderiam ser resolvidas, de ofício, pelo juiz de primeiro grau,
como é o caso dos honorários advocatícios, também estão sujeitas à apreciação por parte do Tribunal ad quem, independentemente de provocação.
Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1841809/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

“[....] Na forma da jurisprudência do STJ,
"os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus"
[...].” (AgInt no REsp 1742809/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).

Portanto, diante da ausência de
condenação
, os honorários advocatícios sucumbenciais – fixados pelo Órgão “a quo” no patamar de 10% (dez por cento) – incidirão sobre o
proveito econômico obtido
por cada uma das partes, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC/2015 e da fundamentação acima.

Ante o exposto, conheço do recurso do Município de Vitória mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, majorando em 1 (um) ponto percentual, com base no § 11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo “a quo”
em desfavor da referida Pessoa Política.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001074-74.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAÚ SEGUROS S/A

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes pares, relembro que a presente Apelação Cível foi interposta pelo Muni
cípio de Vitória devido à Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Itaú Seguros S/A, em que o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reduzindo o valor da multa arbitrada e condenando a Fazenda Pública no pagamento das verbas sucumbenciais, sendo o referido ato judicial mantido pela Eminente Relatora, Desembargadora Substituta Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Quanto ao ponto, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas a ressarcir,
quando vencida
, as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida
, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. (
Grifei
)

Inclusive a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ tem reconhecido que as Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são isentas do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo, apenas quando vencidas, ressarcirem o valor das despesas feitas pela parte contrária. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O STJ, no REsp 1.107.543/SP, julgado na forma dos recursos repetitivos, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 2. Recurso Especial provido para declarar o direito da Fazenda Nacional à isenção das custas processuais. (REsp 1701887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)
Grifei

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA NACIONAL. CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.107.543/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 26.4.2010. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.
[...] 4. No caso vertente, esta egrégia Corte Superior, no REsp. 1.107.543/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/73 (Representativo do Controvérsia), da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento, segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a declarar o direito da recorrente à isenção das custas processuais. (EDcl no AgRg no REsp 1276844/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017)
Grifei

Na mesma linha o posicionamento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)
Grifei

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente.
V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)
Grifei

No caso em análise, importante ressaltar que houve adiantamento de custas pelo Banco – as quais se inserem no contexto de despesas efetuadas pela parte contrária –, cabendo ao Município Apelante tão somente restituir tais valores.

Do exposto, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, divirjo parcialmente da Eminente Relatora para dar parcial provimento ao recurso, condenando o Município a restituir o valor pago pela parte
ex adversa
a título de custas processuais.

É como voto.

DECISÃO

Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.